Tribunal: TJMT
Processo: 1005402-63.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005402-63.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CLEUBER DE ARAUJO NUNES - CPF: 692.903.501-72 (APELANTE), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLEUBER DE ARAUJO NUNES - CPF: 692.903.501-72 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Apelação no 1005402-63.2017.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelante
: CLEUBER DE ARAUJO NUNES

Apelado
: CLEUBER DE ARAUJO NUNES

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS
-
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MEDIDOR LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA AO IMÓVEL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –

DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica e a inscrição indevida de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005402-63.2017.8.11.0003

Apelação no 1005402-63.2017.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelante
: CLEUBER DE ARAUJO NUNES

Apelado
: CLEUBER DE ARAUJO NUNES

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
CLEUBER DE ARAUJO NUNES

e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Nulidade de Débito c/c Ressarcimento por Danos Morais, proposta por
CLEUBER DE ARAUJO NUNES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgo parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 ao autor, a título de indenização pelos danos morais decorrentes da suspensão do serviço de energia elétrica, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recíproca.

Apelação do Autor
(Id. 36492106): Afirma que não foi possibilitado o exercício do contraditório e ampla defesa ao autor, porquanto a perícia fora realizada em cidade diversa da qual reside o apelante, o que o impediu de comparecer ao ato. Alega que o resultado da perícia não fora comunicado ao autor, motivo pelo qual não pôde exercer seu direito de interposição de recurso administrativo. Sustenta que a alteração no medidor não pode ser atribuída ao apelante.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de reconhecer a ilicitude da cobrança realizada pela requerida.

Apelação da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Id. 6492110):
Defende a legalidade das cobranças efetuadas a título de recuperação de consumo. Afirma que a requerida seguiu os exatos termos da legislação aplicável à espécie, a fim de apurar a ocorrência de irregularidade no medidor da parte recorrida. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais, porquanto entende que legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário. Alega que o valor indenizatório fixado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id: 36492114/ 36492116).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020